Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TENTATIVA DE ACESSO INDEVIDO À CONTA POR MEIO DE DISPOSITIVO NÃO CADASTRADO. BLOQUEIO PREVENTIVO REALIZADO PELO BANCO. DESBLOQUEIO E CADASTRO DE NOVAS SENHAS PESSOALMENTE NA AGÊNCIA BANCÁRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA PARA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. PAGAMENTO DE TÍTULO SEM AUTORIZAÇÃO. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PAGAMENTO INDEVIDO. AUTORIZAÇÃO E REPASSE DO CRÉDITO A TERCEIRO FRAUDADOR. DESÍDIA/OMISSÃO NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS A EVITAR OS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. ASTREINTES. VALOR NÃO EXORBITANTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de promover o estorno do valor do título pago com a utilização indevida do cartão de crédito do autor, inclusive das taxas bancárias e juros pelo não pagamento do valor total da fatura; bem como, ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta a ausência de responsabilidade e culpa exclusiva da vítima. Afirma que agiu em exercício regular de direito, pois o pagamento do título foi realizado pelo autor, em terminal de autoatendimento com a utilização do cartão de crédito físico e inserção das credenciais pessoais de acesso (ID 40323100, pág. 7).
4. Informa que o sistema do Banco é seguro e não pode ser manipulado por terceiros de má-fé, pois todos os dados digitados pelos clientes no site ou no TAA, são protegidos por tecnologia de criptografia. Acrescenta que o cartão do autor é dotado de tecnologia de leitura de chip que exige assinatura eletrônica do usuário (senha) e, por isso, inviolável e impossível de ser clonado. Aduz que a guarda do cartão e o sigilo das credenciais pessoais de acesso à conta são de responsabilidade do consumidor.
5. Assegura que não há falha na prestação de serviços ou nexo de causalidade a ensejar a obrigação de reparar os supostos danos materiais ou morais citados na exordial. Por fim, afirma que a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença configura ônus excessivo, em especial “quando evidente a impossibilidade da parte Ré cumprir a determinação judicial”, de modo que deve ser revogada ou reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa.
6. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, pugna pela revogação/redução da multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
9. É dever da instituição financeira que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio digital, fornecer mecanismos seguros, inclusive com sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas, de forma a evitar danos aos consumidores, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de utilização/movimentação bancária do cliente.
10. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
11. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelos bancos (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
12. Assim, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
13. Destaca-se que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários e possuir sistemas de detecção e repressão de fraude, a fim de coibir transações indevidas.
14. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).
15. Demais disso, não seria razoável exigir que o autor comprovasse fato negativo, qual seja, que não tinha a intensão de realizar o referido pagamento.
16. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
17. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações do autor de falha de segurança do serviço prestado pelo réu, porquanto autorizou e repassou o crédito do pagamento indevido de título realizado com o seu cartão de crédito, sem autorização, mesmo ciente da fraude.
18. Consta na inicial que (fatos não impugnados pelo réu): (i) no dia 11/02/2022, por volta de 12h17, o réu enviou mensagem sms para o autor, informando o bloqueio da sua conta em razão de acesso a partir de disposto não cadastrado (ID 40323062, pág. 2); (ii) no mesmo dia, o autor foi pessoalmente à agência do Banco, ocasião em que providenciou o desbloqueio e o cadastro de novas senhas; (iii) por volta das 15h31, recebeu ligação do número 4004-0001 (número oficial do Banco), de pessoa que, além de saber seu nome tinha ciência da sua relação jurídica com o réu, se apresentou como funcionário do Banco, momento em que foi informado da tentativa de transferência de R$ 5.000,00 (operação bloqueada pelo Banco), além do pagamento de título, no valor de R$ 9.990,00, o qual só poderia ser cancelado com a realização de procedimentos diretamente no TAA (agências já estavam fechadas); (iv) o autor foi convencido da legitimidade dos procedimento necessários para o cancelamento do pagamento do título, já que advinda de pessoa que se apresentou como preposto do réu; (v) a despeito dos procedimentos realizados, às 16h42, foi efetuado o pagamento de título com a utilização do cartão de crédito do autor, diretamente no TAA do Banco réu (ID 40323080, pág. 6); (vi) o autor fez contado com o réu para informar a ocorrência do golpe e solicitar o cancelamento do pagamento indevido do título; (vii) no dia 16/02/2022, o autor registrou boletim de ocorrência (ID 40323062), que foi enviado para o Banco, por e-mail, no dia 17/02/2022 (ID 40323061); contudo, (viii) o réu indeferiu o pedido de cancelamento do pagamento indevido do título e repassou o crédito ao terceiro fraudador.
19. Da análise dos documentos em confronto com as alegações apresentadas pelas partes, tem-se que o autor, por orientação do suposto preposto do Banco, com a intensão de cancelar a operação indevida, efetuou o pagamento de códigos de barras do boleto.
20. O fato de o autor, realizar os “procedimentos” indicados por suposto funcionário do Banco, o qual, ressalta-se, tinha ciência do seu nome e da existência da relação jurídica com o réu, no mesmo dia em que cadastrou novas senhas acesso pessoalmente na agência bancária, certamente, confere credibilidade ao estelionatário, não só para o autor, mas também para o homem médio, de que os “procedimentos” eram necessários.
21. Necessário destacar que a autor recebeu ligação do número oficial do réu, de modo que se houve fraude decorreu de ausência do dever de cautela e segurança com o sigilo dos dados pessoais do cliente e dos negócios jurídicos com ele firmados, a viabilizar o acesso indevido por terceiros, e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC).
22. Demais disso, não se mostra razoável presumir que o consumidor saiba e/ou perceba a diferença entre os atendimentos oficiais e o atendimento falso gerado a partir do número de telefone do réu.
23. No contexto em que os fatos ocorreram (constatação de tentativa de acesso indevido à conta corrente, na mesma data), a falsidade da ligação não poderia ser facilmente percebida e não havia motivos para o autor duvidar do atendimento e orientações realizadas por suposto preposto do réu, logo após sair da agência bancária.
24. Assim, não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
25. Outrossim, o fato de o estelionatário deter tecnologia capaz de violar os sistemas de segurança do réu e obter acesso aos dados sensíveis da vítima (nome, telefone e dos contratos firmados com o réu), demonstra falta de zelo com os sistemas tecnológicos, a fim de evitar os danos causados em razão do vazamento de dados cujo sigilo não pode ser violado.
26. Importante considerar, ainda, a eventual participação de prepostos da instituição financeira que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, também denota a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
27. Com efeito, a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo Banco, apesar de identificar a vulnerabilidade apresentada na conta do autor (tentativa indevida de acesso), foi incapaz de apontar como suspeita de fraude o pagamento contestado, já que, em curto espaço de tempo após o desbloqueio e cadastro de novas senhas (por volta de 3 horas) foi realizado o pagamento de título (boleto), no valor de R$ 9.990,00, que, segundo o extrato apresentado pelo próprio réu (ID 40323080), difere do perfil de utilização do cartão de crédito, de molde a evidenciar indícios de fraude ou operação ilícita.
28. Caso fossem tão seguros e eficientes os sistemas tecnológicos utilizados pelo réu, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeita de fraude o pagamento de título com a utilização do cartão de crédito (operação atípica ao perfil do consumidor), realizado logo após a constatação de tentativa de acesso indevido à conta do autor a partir de dispositivo não cadastrado, que, inclusive, resultou no bloqueio da conta realizado pelo Banco.
29. Ademais, não há notícia de que a instituição financeira, antes de autorizar e repassar o crédito da operação contestada, tenha adotado providências a fim de apurar se o pagamento, atípico ao perfil de utilização do cartão de crédito, efetuado após a constatação da tentativa de acesso indevido, foi realizada pelo consumidor[1], o que configura a falha dos serviços prestados pelo Banco (art. 14 do CDC).
30. Cumpre consignar que os repasses dos valores decorrentes de pagamentos de títulos compensáveis (boleto) dependem de procedimentos restritos as instituições financeiras, as quais têm o dever de fornecer sistemas seguros de prevenção de fraude, inclusive com capacidade de identificar irregularidades nas transações, como no caso concreto, bem como com mecanismos especiais de devolução.
31. Importante esclarecer que o Boleto bancário foi instituído pela Circular no 3.598, de 6 de junho de 20121[2] do Banco Central, a qual também “dispõe sobre a sua emissão e apresentação e sobre a sistemática de liquidação das transferências de fundos a eles associadas”.
32. Nos termos do artigo 2o, parágrafo único da referida Circular, “A estrutura de gerenciamento de riscos das instituições destinatárias deve prever a adoção de procedimentos que assegurem: I - o uso adequado das espécies de boleto de pagamento, inclusive no caso da celebração de contrato referida no art. 3o-A; II - a higidez da obrigação em cobrança; e III - o monitoramento das informações necessárias ao cumprimento de obrigações legais e regulamentares, inclusive no caso da celebração de contrato referida no art. 3o-A.”
33. Demais disso, a convenção celebrada pelas instituições destinatárias e recebedoras[3] denominada “CONVENÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL SOBRE A EMISSÃO, APRESENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E LIQUIDAÇÃO INTERBANCÁRIA DOS BOLETOS DE PAGAMENTO FB-0061/2021”, no artigo 31 e anexo VII, dispõe acerca da devolução interbancária de valor de Boleto de Pagamento a pedido da instituição recebedora, na qual determina que a instituição destinatária promova a devolução “(...) até o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de pagamento do Boleto na Instituição Participante Recebedora, exceto quando houver evidências de fraude, que poderá ocorrer a qualquer tempo, conforme sistemática estabelecida no Manual de Operação”, observando os procedimentos e horários definidos nos regulamentos.
34. Outrossim, dispõe que os valores recebidos em pagamento de boleto de qualquer valor serão transferidos por meio do Sistema de Liquidação Diferida das Transferências Interbancárias de Ordens de Crédito (SILOC), através do Sistema de Compensação Multilateral, operado pela Câmara Interbancária de Pagamentos - CIP (art. 27, II, §2o).
35. De acordo com o artigo 10o do aludido manual de operação SILOC (regulamento operacional)[4], o ciclo de liquidação do boleto de pagamento ocorre nas seguintes etapas: processamento, compensação e transferência de recursos. Ainda, no artigo 15, informa que o SILOC está disponível aos participantes nos dias considerados úteis para fins de operações praticadas no mercado financeiro, observados os seguintes horários: 1o ciclo às 08h20 e o 2o ciclo às 16h10.
36. Verifica-se, portanto, que o boleto bancário é um documento compensável cujo ciclo de liquidação ocorre em, no mínimo, três etapas: processamento, compensação e transferência de recursos, que serão realizados apenas em dias úteis e em horários específicos.
37. À vista disso, conclui-se que a conduta desidiosa do réu ao deixar de prestar assistência ao consumidor e adotar rapidamente as devidas providências, possibilitou a continuação da prática delituosa, de forma a contribuir para a ocorrência dos danos causados ao autor em decorrência da fraude.
38. Logo, salvo prova concreta em contrário, não há como acolher a genérica alegação do réu de ausência de responsabilidade.
39. O réu insiste na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços e que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidos, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que deixou de demonstrar que possui mecanismos eficazes de prevenção de fraudes, tampouco comprovou a impossibilidade de promover o bloqueio/estorno do valor do pagamento indevido, mesmo após a detecção da tentativa de fraude em momento anterior à realização do pagamento contestado, o que configura a falha dos serviços prestados pela instituição financeira (art. 14 do CDC).
40. Evidente, assim, a falha dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança do cartão de crédito que utiliza apenas o sistema “cartão com chip e senha” comercializado pelo banco, seguida da conduta desidiosa do réu que, mesmo com a comunicação da ocorrência de fraude e solicitação do cancelamento do pagamento indevido, deixou de adotar, em tempo e modo com suas possibilidades, as providências para bloquear o repasse do crédito ou, se o caso, solicitar a devolução do pagamento realizado mediante fraude praticada contra o consumidor, e, consequentemente, evitar/reduzir, os danos causados ao autor (art. 14, § 1o, CDC).
41. Meras alegações de regularidade do pagamento, tão somente, porque realizado com utilização do cartão com chip e inserção de senha, e culpa exclusiva da vítima, desacompanhadas de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, bem como de comprovar a impossibilidade na adoção de providências (cancelamento ou estorno do pagamento do boleto), não isentam a instituição financeira da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em razão da falha dos serviços prestados pelo réu (desídia/omissão).
42. Registre-se que a utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta e caberia ao Banco demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.
43. O uso indevido dos dados do consumidor e dos sistemas do Banco por terceiro de má-fé, além da desídia na adoção de providências com vistas a bloquear o processamento do boleto, evidencia falha na prestação do serviço quanto ao dever de cautela em seus sistemas e protocolos de segurança.
44. Tal circunstância faz incidir sobre a instituição financeira a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.
45. Dessarte, não há como reconhecer a ruptura do nexo causal, já que o réu, ao deixar de (i) adotar mecanismos e protocolos eficazes na identificação de movimentações financeiras suspeitas, mesmo após a constatação de tentativa de acesso indevido à conta do autor; (ii) disponibilizar tecnologia segura para utilização dos serviços/produtos, e (iii) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução do valor do pagamento do boleto realizado mediante fraude; concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em ausência de responsabilidade, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços oferecidos pelo réu.
46. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
47. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.
48. Noutro giro, o autor logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e a ocorrência/concretização da fraude e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, CPC).
49. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
50. As instituições financeiras, por operarem com verbas de terceiros, devem proceder com o máximo de segurança, na busca, sempre, da prevenção de fraudes, devendo agir com a cautela adequada, conferindo a regularidade das transações realizadas pelos usuários.
51. Certo é que a fraude relatada pelo autor é de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam sem o acesso aos dados dos consumidores, tampouco, de forma alheia às estruturas tecnológicas do Banco, bem como poderia ser evitada/minorada com o reforço das medidas de segurança.
52. As instituições financeiras, cientes das inúmeras fraudes cometidas contra seus consumidores, ao disponibilizar serviços e produtos no mercado de consumo sem a adoção de mecanismos mais seguros, assumem o risco pelos danos causados aos consumidores em virtude de práticas delituosas como a narrada na inicial.
53. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
54. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).
55. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
56. Concernente ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.
57. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
58. No caso, o réu, mesmo ciente da fraude e dos reclames do autor, a despeito da evidente falha de segurança no fornecimento dos serviços/produtos, deixou de adotar as medidas necessárias e possíveis, embora pudesse fazê-la de imediato, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos ao consumidor.
59. Outrossim, o autor está sendo cobrado pelo pagamento indevido de título, em valor expressivo (R$ 9.990,00), efetivado em razão de falha de segurança dos serviços prestados pelo réu. Além disso, ao buscar auxílio do Banco, lhe foi dito que nada poderia ser feito e que a culpa pelo ocorrido era exclusivamente sua.
60. A realização de pagamento com a utilização indevida do cartão de crédito por terceiro de má-fé supera o limite do mero dissabor e evidencia aviolação de direito de personalidade, em especial sentimento de dignidade, angústia e impotência ante a atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
61. Sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$2.000,00), a título de reparação por dano moral, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
62. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
63. No tocante ao pedido de revogação ou redução do valor da astreintes, melhor sorte não assiste ao recorrente. A fixação de astreintes não pode se dar em patamar irrisório, sob pena de não ser atendida a sua finalidade coercitiva, isto é, a de pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação sem resultar, contudo, no enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Desse modo, deve ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida, quando se mostrar excessiva.
64. Desse modo, o valor fixado no importe de R$ 1.000,00 até o limite do teto dos Juizados Especiais (40 salários-mínimos), não se mostra exorbitante ou desproporcional, tampouco enseja enriquecimento sem causa da parte adversa, sobretudo quando ausente a comprovação de qualquer impedimento ou impossibilidade de cumprimento da determinação judicial.
65. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação à Constituição Federal, ao Código Civil ou ao Código de Defesa do Consumidor, elencados pelo réu na peça recursal para fins de prequestionamento.
66. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
67. Recurso conhecido e improvido.
68. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95) Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
69. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (Acórdão 1241028, 07142401720198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/49169/Circ_3598_v3_L.pdf
[3] “CONVENÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL SOBRE A EMISSÃO, APRESENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E LIQUIDAÇÃO INTERBANCÁRIA DOS BOLETOS DE PAGAMENTO FB-0061/2021”
https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Conven%C3%A7%C3%A3o%20da%20Cobran%C3%A7a%20-%2005_02_2021.pdf
[4] REGULAMENTO OPERACIONAL - SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO DIFERIDA DAS TRANSFERÊNCIAS - INTERBANCÁRIAS DE ORDENS DE CRÉDITO – SILOC - https://www.cip-bancos.org.br/ProdutosIMF/Regulamento%20Operacional%20SILOC_3765_10072017.pdf